Tribunal: TJES
Processo: 5007934-54.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-54.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON MANOEL DE LIMA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DA PROVA DO LIQUIDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de liquidação de sentença para apuração de valores a serem restituídos em razão de abusividade de multa moratória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de documentos mínimos para a apuração do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da liquidação de sentença revela-se legítima diante da inércia do liquidante em instruir o feito com documentos mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao liquidante demonstrar minimamente a existência do fato gerador do crédito, como a ocorrência de parcelas pagas em atraso, para justificar o prosseguimento da fase de liquidação.

4. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para a juntada de documentos indispensáveis ou indícios mínimos do direito enseja o indeferimento da peça de ingresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o apelante ajuizou pedido de liquidação de sentença visando apurar o
quantum
devido em razão de título executivo judicial - sentença - que declarou a nulidade da cláusula de comissão de permanência cumulada com multa moratória, reconhecendo-se, ao final, o direito à eventual restituição simples da última (multa).

O Juízo
a quo
, contudo, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, por considerar que o liquidante não instruiu a inicial com documentos mínimos para a apuração do débito.

Cinge-se a controvérsia a aferir, portanto, se a extinção da liquidação revela-se legítima.

É imperioso registar, inicialmente, o longo lapso temporal decorrido entre o trânsito em julgado da decisão de mérito, ocorrido em 14/07/2014, e o ajuizamento da presente liquidação, ocorrido apenas em 20/09/2021. Tal inércia por mais de sete anos mitiga a alegação de impossibilidade de obtenção de provas, uma vez que a guarda de documentos é dever de diligência esperado da parte que pretende exercer um direito em juízo, especialmente quando opta por fazê-lo anos depois, como no caso.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de pedido administrativo formulado junto à instituição financeira, anteriormente ao ajuizamento da liquidação, para a obtenção do histórico de pagamentos ou do contrato, o que enfraquece a tese de resistência do banco ou de hipossuficiência intransponível.

Com efeito, o título executivo limitou a abusividade à cumulação da comissão de permanência com a multa moratória, razão pela qual o valor passível de restituição refere-se
exclusivamente ao valor da multa sobre eventuais parcelas pagas em atraso
. Todavia, o liquidante
sequer informa se efetivamente houve alguma parcela paga em atraso
, limitando-se a formular pedido genérico para que o banco apresente toda a evolução financeira do contrato.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, uma vez que o recorrente, mesmo instado a emendar a inicial, não logrou demonstrar a existência mínima de parcelas pagas em atraso que justificassem o prosseguimento da liquidação para apuração de eventual valor de multa a ser ressarcido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a insurgência recursal, e após detida análise dos autos e das razões lançadas pela ilustre Relatora, acompanho integralmente o entendimento de que a manutenção da sentença terminativa é a medida juridicamente adequada.

Panorama Geral e Dever de Diligência

A controvérsia repousa sobre a tentativa de liquidação de um título judicial que reconheceu a abusividade da cumulação de comissão de permanência com multa moratória, assegurando a restituição simples desta última. Todavia, o que se observa é uma pretensão executória desprovida do lastro probatório mínimo necessário para a sua viabilidade.

Deve-se destacar que o direito de ação não exime a parte do ônus de instruir o pedido com elementos que demonstrem, ao menos em tese, a existência do crédito. No caso concreto, o longo hiato de mais de 07 (sete) anos entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e o ajuizamento da liquidação impõe à parte um dever de diligência redobrado.

A inércia prolongada não pode ser utilizada como justificativa para o desconhecimento de fatos básicos da própria relação contratual, como a ocorrência de pagamentos em atraso que dariam ensejo à multa passível de restituição.

Da Ausência de Indícios de Resistência e Prova Mínima

A tese de hipossuficiência ou de dificuldade na obtenção de documentos não se sustenta quando não há nos autos comprovação de que o liquidante tenha sequer tentado obter os extratos ou o histórico financeiro pela via administrativa. A jurisdição não deve ser a primeira via para a exibição de documentos que poderiam ser obtidos mediante simples solicitação extrajudicial.

Além disso, a liquidação de sentença exige que o credor aponte o fato gerador do crédito. Ao formular um pedido genérico para que a instituição financeira apresente toda a evolução do contrato sem sequer afirmar se houve, efetivamente, o pagamento de parcelas em atraso, o recorrente transfere ao Judiciário e à parte contrária um ônus de investigação que lhe pertencia originalmente.

A extinção do feito sem resolução do mérito revela-se legítima, uma vez que, mesmo após a oportunidade de emendar a inicial, o apelante não logrou demonstrar a existência mínima de parcelas pagas com atraso, o que torna a liquidação um exercício acadêmico inútil sobre um débito hipotético.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.